Tribunal: CARF
Processo: 19647.006404/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19647.006404/2007-14
ACÓRDÃO
1201-007.154 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TUPAN CONSTRUCOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001
REVISÃO DE OFÍCIO. ALTERAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO SOBRE OS MESMOS
FATOS. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE.
A alteração da interpretação sobre os mesmos fatos já qualificados no
Despacho Decisório original implica inovação e alteração de critério
jurídico, vedada pelo art. 146 do CTN.
REVISÃO DE OFÍCIO. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA.
Ausente a demonstração de ilegalidade do Despacho Decisório original, é
improcedente a revisão de ofício calcada no art. 53 da Lei no 9.784/99.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, vencido os conselheiros José Eduardo Genero Serra e Neudson Cavalcante
Albuquerque, que negavam provimento. O Conselheiro Raimundo Pires de Santana Filho
acompanhou o voto do relator pelas suas conclusões.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator
Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

Fl. 1003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.154 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.006404/2007-14
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Ana Cecilia Lustosa
da Cruz (substituto[a] integral), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

RELATÓRIO
Na origem, trata-se de Despacho Decisório de no 586, de 06/10/2009 (de fls.
212/218), cientificado ao contribuinte pela via postal mediante objeto postado em 03/12/2009.
Transcrevamos o Despacho:
“01. Através das Declarações de Compensações constantes dos processos no
10480.015750/2002-54 (apensado ao presente processo) e 10480.015194/2002-
16 (anexado a este último), o contribuinte em epígrafe pleiteou compensações de
débitos de Pis, Cofins, IRPJ e CSLL, com créditos oriundos de Saldos Negativos de
IRPJ (R$ 134.584,26) e da CSLL (R$ 100.441,44) apurados na DIPJ/2002 -
Retificadora, entregue em 19/07/2002.
02. Ditas compensações foram homologadas através do Despacho Decisório
prolatado em 03/09/2003 (folhas 124 do processo no. 10480.015750/2002-54),
totalizando R$ 235.025,70, tendo remanescido um saldo devedor de R$ 5.791,15,
integralmente quitado, tendo o processo seguido para arquivamento.
03. Acontece que, através de DIPJ retificadoras, foram substancialmente
acrescidos os saldos negativos de IRPJ (de R$ 134.584,26 para R$ 562.108,80) e
CSLL (de R$ 100.441,44 para R$ 350.598,21) do ano-calendário em questão, fato
que gerou recomendação da Divisão de Auditoria de Procedimentos - DIAUP
(folhas 87/92), para que, fosse o contribuinte intimado a justificar tal aumento,
bem como que fosse verificada a existência de novos pedidos de
restituição/compensação com base nas DIPJ retificadoras.
04. Consta ter o Contribuinte apresentado novos pedidos de compensação, folhas
1/86, os quais foram posteriormente cancelados e/ou retificados, restando em
análise as DCOMP de no. 31658.51108.301007.1.7.02-5597 (folhas 137-158) e
32969.83658.301007.1.7.03-8516
(folhas
159-176)
utilizando
os
saldos
decorrentes das DIPJ retificadoras.
05. Mediante o Despacho de folhas 183-185 foi o presente processo de no
19647.006404/2007-14 encaminhado à Seção de Fiscalização da DRF Caruaru para
verificação da procedência dos saldos negativos de IRPJ e CSLL apurados no
Exercício de 2002, conforme DIPJ retificadoras. É, em síntese, o relatório.
06. A legislação faculta aos Contribuintes a possibilidade de extinção dos seus
débitos fiscais pela COMPENSAÇÃO, prevalentemente mediante a apresentação à
Receita Federal do Brasil da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP. A Instrução Normativa RFB na 900/08 que, dentre outras
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.154 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.006404/2007-14
3
matérias, regula os procedimentos relativos à compensação dos créditos fiscais,
reza:
[...]
07. Assim, o procedimento de compensação fiscal principia a partir da consistente
apuração existência de crédito compensável. Neste caso, consta ter a Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Recife/PE, através do Despacho Decisório datado
de 03/09/2003, homologado procedimento de compensação fiscal, a partir da
comprovação hábil da existência de crédito decorrente de Saldo Negativo do IRPJ
e da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido - CSLL, do ano-calendário de 2001.
08. Acontece que o contribuinte optou por retificar a DIPJ do Exercício 2002
acrescendo os saldos negativos de IRPJ e CSLL inicialmente informados.
Devidamente intimado, apresentou as planilhas de folhas 190-193 que
demonstram a composição dos saldos negativos listados nas mencionadas
declarações retificadoras. Os valores de base negativa para o período, oriundos de
pagamentos por estimativa e de bases negativas formadas até o ano de 1999,
totalizam R$ 560.108,81 e R$ 350.598,21, a titulo de IRPJ e CSLL, respectivamente.
Aliás, é de se ressaltar que para os períodos de 1997, 1998 e 1999 os saldos são
de: R$ 317.902,29 e R$ 46.854,60; R$ 155.509,68 e R$ 124.393,01; R$ 135.249,96
e R$ 124.412,53. Portanto, em valor bastante superior aqueles pleiteados na
compensação objeto da presente análise.
09. Resta evidente, pois, a inquestionabilidade da existência do crédito fiscal
compensável (art. 74, da Lei no 9.430/96).
10. A formação das bases negativas acima contou com elementos e informações
oriundos de períodos encerrados até o ano-calendário de 1999, o que
inicialmente suscitou questionamento atinente à prescrição do direito de retificar
a DIPJ para reconhecer estes valores. Saldos apurados em determinado ano-
calendário devem ser objeto de compensação/ressarcimento dentro do prazo
fatal previsto no art. 168 do Código Tributário Nacional. Entretanto, ao serem
trazidos para composição do saldo de períodos posteriores a estes últimos se
incorporam, como se se tratassem de pagamentos havidos neste período, fato
que automaticamente renova a contagem do prazo prescricional para sua
utilização.
11. Assim, a DIPJ apresentada dentro do prazo legal para retificação substitui,
automaticamente e em todos os efeitos, a declaração original. Já o pedido de
compensação/ressarcimento deve observar não o prazo de entrega da
retificadora, mas sim a data de consolidação da situação que denota o pagamento
indevido, que no caso da apuração anual se dá em 31/12 do correspondente ano.
É exatamente nestes termos que devem ser compreendidos os Acórdãos citados
no Parecer Fiscal de folhas 183-185.
12. No caso presente, com valores definitivos, a DIPJ 2002 fora retificada na data
de 28/11/2005 (Declaração no. 124/211 - fls. 203-205), e as DCOMP reivindicando
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.154 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.006404/2007-14
4
os novos saldos negativos foram apresentadas nas datas de 05/01/2006 (DCOMP
20907.18628.050106.1.3.02-43070
-
fls.
01)
e
15/09/2006
(DCOMP
24124.43383.150906.1.3.03-7073 - fls. 55), todas portanto dentro do prazo
prescricional tanto para retificação quanto para restituição/compensação. Em
28/03/2007 a DIPJ é retificada pela de no. 1257227 - fls. 206-208, também dentro
do prazo prescricional.
(...)20. O estado tem como função precípua a gestão de interesse público,
pressuposto de uma ordem social estável, em que todos e cada um possam sentir-
se garantidos e resguardados. Nesse sentido, a imperatividade da revisão de atos
administrativos que maculem o equilíbrio da relação jurídico-tributária, na busca
da ética e da justiça fisca1. Os débitos fiscais objeto das compensações têm
relação direta com aquele crédito, real e compensável 1. Erro formal na
transmissão de PER/DCOMP ou de DIPJ não pode ter o condão de transfigurar
esse equilíbrio ético da relação jurídico-tributária, razão pela qual reconhece-se
legítimo o processamento da situação fiscal declarada nos PER/DCOMP, no
31658.51108.301007.1.7.02-5597
e
32969.83658.301007.1.7.03-8516,
transmitidos em 30/10/2007.
21. Reconhece-se inconcebível que possa ser pretensão processual da
Administração subjugar o direito do contribuinte, porquanto, conforme leciona o
Professor Alberto Xavier, ‘sendo parte imparcial o órgão de justiça, o Fisco não
exprime um interesse em conflito ou contraposto ao do particular, contribuinte.
E, sendo o fim do procedimento um fim de aplicação objetiva da lei, ou seja, um
fim de justiça, nele não se desenrola necessariamente um litígio, antes uma
atividade disciplinada de colaboração para a descoberta da verdade material’.
22. ISTO POSTO, considerando estar o processo revestidos das formalidades
legais, considerando tudo mais que do processo consta, passo a decidir.
DECISÃO 23. Com fundamento nos artigos 1° e 10 da Portaria SRF n° 01, de
02/01/2001; no artigo 74 da Lei no 9.430/96, modificada pela Lei n° 10.637/02 e
artigos 34, 36, 76 e 77 da Instrução Normativa RFB no 900/2008; e no inciso II do
art. 285, do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, aprovado pela
Portaria MF n° 125, de 04 de março de 2009, e no parágrafo 2° do art. 147 do
Código Tributário Nacional, decido:
a) CANCELAR a DIPJ retificadora de no. 1262259, uma vez que entregue fora do
prazo prescricional para retificação, que é de 5 anos contados do prazo final
para apresentação da declaração original; b) DETERMINAR o processamento
dos
PER/DCOMP
de
no.
31658.51108.301007.1.7.02-5597
e
32969.83658.301007.1.7.03-8516, transmitidos em 30/10/2007, com a
compensação e consequente extinção dos débitos fiscais neles listados, até o
limite dos créditos disponíveis; c) RECONHECER como prescritos, nos termos
do art. 174, do CTN, eventuais créditos remanescentes de Saldos Negativos da
Contribuição Social sobre o Lucro – CSLL e do IRPJ, existentes em 31/12/2001,
relativos ao mesmo período ou a períodos pretéritos, mas não informados em
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.154 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.006404/2007-14
5
DIPJ e/ou que não tenham sido objeto de PER/DCOMP apresentada até a data
de 31/12/2006.”

Passados cerca de 3 anos, foi proferido o Despacho Decisório no 465, de 21/09/2012 (fls.
364/372), em que se formalizou a revisão de ofício do Despacho Decisório de no 586/2009.
A revisão de ofício foi provocada por Auditoria de Procedimentos realizada em razão da
Portaria SRRF04 no405, de 23/08/2011, (fls. 236/238).
Cientificado, o contribuinte protocolizou a manifestação de inconformidade de fls. 385/398,
em 30/10/2012, na qual aduz em sua defesa as seguintes razões de fato e de direito, em síntese:
“1. ocorrência de prescrição/decadência, haja vista que os fatos geradores teriam
sido apurados de 1997 a 2002 e que as DCOMP já teriam sido homologadas,
conforme Despacho Decisório no 586, de 06/10/2009;
2. mudança de critério jurídico, com base no art. 146 do CTN;
3. afronta aos preceitos dos arts. 145 e 149 do CTN, na medida em que não
ocorridas quaisquer das hipóteses, para que a Administração Tributária pudesse
modificar a extinção do crédito tributário, mediante o ato de homologação
expressa da compensação, já que nenhum erro formal foi detectado no Despacho
Decisório no 586, de 06/10/2009;
4. tentativa de postergar a ocorrência da prescrição, para a data da ciência do
despacho decisório no 586 de 06/10/2009;
5. violação aos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal,
do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica;
6. falta de menção, no despacho recorrido, ao preceito legal que autorizaria a
alteração do despacho decisório no 586 de 06/10/2009, na medida em que as
hipóteses tipificadas nas normas mencionadas não se aplicariam ao caso;
7. as normas previstas na Lei no 9.784, de 1999, destinadas à Administração
Pública e seus agentes, seriam inaplicáveis aos contribuintes, aos quais deveriam
se aplicar os preceitos do CTN, da Lei no 9.430, de 1996, e do Decreto no 70.235,
de 1972;
8. nenhum dispositivo legal tributário teria sido citado na fundamentação legal do
despacho decisório ora recorrido, e não se verifica qualquer das hipóteses
previstas nos arts. 59, 60 e 61 do Decreto no 70.235, de 1972;
9. ausência de motivo legal para alteração do Despacho Decisório no 586, de
06/10/2009;
10. todos os débitos se encontram extintos pela prescrição e decadência, nos
termos dos arts. 173 e 174 do CTN;”
Em 05/06/2014, mediante a Resolução no 461 (fls. 446/465), a DRJ converteu o
julgamento em diligência sob a seguinte fundamentação:
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.154 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.006404/2007-14
6
“No mérito, a divergência básica entre o Despacho Decisório n° 465, de
21/09/2012 [segundo], que procedeu à revisão de ofício do Despacho Decisório n°
586, de 06/10/2009 [primeiro], diz respeito à decadência ou prescrição do crédito
de saldo negativo de períodos anteriores, porventura utilizado na compensação
das estimativas mensais, que formam o saldos negativos de IRPJ e CSLL do
Exercício 2002 (ano-calendário 2001), ora sob apreciação.
Segundo o despacho revisado [primeiro], as compensações das estimativas
mensais foram admitidas, porque os créditos dos saldos negativos de períodos
anteriores não estavam decaídos ou prescritos, na data em que efetivadas as
compensações das estimativas mensais devidas no ano-calendário 2001, à época,
passíveis de serem feitas sem processo ou declaração.
No despacho de revisão [segundo], as compensações das estimativas mensais não
foram admitidas, porque os créditos de períodos anteriores utilizados na
compensação das estimativas mensais devidas no ano-calendário 2001, já
estavam decaídos, em 28/11/2005, data em que apresentadas a DIPJ e as DCTF
retificadoras, nas quais teria sido informada a compensação das estimativas
mensais de 2001 com saldos negativos de períodos anteriores (anos-calendário
1999 e 2000).
(...)”
No Termo de Encerramento de Diligência de fls. 471, a autoridade encarregada do
procedimento relatou que, apesar de intimação regular para comprovação das compensações sem
processo, a contribuinte informou que não dispunha mais da escrituração do período, instrumento
hábil a fazer prova da compensação, já que a partir da homologação expressa realizada por meio
do Despacho Decisório de no 586/2009, entendeu não haver mais causa para a manutenção da
dita escrituração.
O Acórdão Recorrido deu provimento parcial à Manifestação de Inconformidade,
conforme nos sumariza a seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2001
DCOMP. Decadência e Prescrição.
Improcede a invocação de decadência dos débitos compensados em DCOMP, haja
vista que a constituição se faz pelo próprio instrumento de compensação.
A contagem do prazo de prescrição dos débitos compensados em DCOMP
somente se inicia, após a edição do ato de não homologação, e transcorrido o
prazo para pagamento, sem apresentação de recurso administrativo.
Revisão de Ofício. Cabimento. Prazo.
A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de
legalidade.
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.154 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.006404/2007-14
7
Quando se comprove que, no ato administrativo anterior, ocorreu omissão de ato
ou formalidade especial, deve ser a revisão de ofício do ato, enquanto não extinto
o direito da Fazenda Pública.
No caso das compensações, o prazo de homologação é de cinco anos contados da
data da entrega da DCOMP original ou retificadora.
Mudança de Critério Jurídico.
A mudança de interpretação acerca dos fatos relevantes e das provas não
configura mudança de critério jurídico.
Compensação de Prejuízos Fiscais e Bases de Cálculo Negativas.
Verificada a disponibilidade dos saldos de prejuízos fiscais e bases de cálculo
negativas de períodos anteriores, deve ser admitida a compensação das bases de
cálculo, ainda que extemporânea, para fins de determinação do IRPJ e da CSLL
devidos.
Saldo Negativo. Estimativas.
Somente integram o saldo negativo do período as estimativas mensais cujas
extinções, por pagamento ou compensação, puderem ser comprovadas por
documentação hábil.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório
Reconhecido em Parte”

Intimado, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário alegando, em síntese:
•A homologação expressa pelo Despacho Decisório de no 586 de 06/10/2009;
•Decurso do prazo de homologação tácita, já que as compensações transmitidas
no início do ano de 2006 somente poderiam ser não homologadas até o início do
ano-calendário de 2011.
•Nulidade por alteração de critério jurídico, em violação ao art. 146 do CTN, já
que houve mera divergência entre considerar ou não créditos da recorrente nas
apurações e compensação realizadas como integrantes do Saldo Negativo.
•Nulidade por impossibilidade de revisão de ofício, já que inexiste ato
administrativo eivado de vício ou ilegalidade que permita a revisão de ofício.
•Que a ausência de sua escrituração relativa ao ano-calendário de 2001 (na qual
teriam sido feitas compensações de estimativas na própria contabilidade, que
compuseram o saldo negativo do mesmo ano) deve-se ao fato de que, diante do
Despacho Decisório original, julgou-a desnecessária e descartou-a, sendo
surpreendido com a revisão de ofício, anos depois.
•Ausência de prova, cujo ônus atribui à autoridade fiscal, dos elementos
permissores da revisão de ofício.
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.154 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.006404/2007-14
8
É o relatório
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.

VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah , Relator.
1
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do Recurso
Voluntário, na forma do Regimento Interno do CARF.
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
2
DIREITO
2.1 DECURSO DO PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
No caso em questão as DCOMP em litígio são as de nos 31658.51108.301007.1.7.02-
5597 (saldo negativo de IRPJ Ex. 2002 – fls. 343/363) e 32969.83658.301007.1.7.03-8516 (saldo
negativo de CSLL Ex. 2002 – fls. 162/178), ambas retificadoras apresentadas em 30/10/2007, pelo
que a contagem de prazo para a homologação tácita teria se iniciado em 30/10/2007, tendo como
termo a quo 30/10/2012. Assim, a se admitir a possibilidade de revisão de ofício do despacho
decisório, não se encontraria fulminado o prazo para a prolação do novo Despacho Decisório no
465, do qual o contribuinte foi cientificado em 03/10/2012.
Os pontos problemáticos são outros, que analisaremos a seguir.
2.2 ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO PELO DESPACHO DECISÓRIO REVISOR
Comparando-se ambos os Despachos Decisórios em questão, tanto o revisado
quanto o revisor, o que na realidade se verifica é que a única alteração foi, como bem reconheceu
a instância julgadora a quo, na interpretação dos fatos, ou seja, justamente no critério jurídico ao
qual subsumiram-se os fatos.
Mudança de interpretação jurídica sobre os fatos é justamente alteração de critério
jurídico, notadamente quando não há prova nova que dê ensejo a tal alteração de interpretação.
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.154 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.006404/2007-14
9
Vejamos o que reconhece a Resolução no 461 (fls. 446/465) pela qual a DRJ
converteu o julgamento em diligência:
“No mérito, a divergência básica entre o Despacho Decisório n° 465, de
21/09/2012 [segundo], que procedeu à revisão de ofício do Despacho Decisório n°
586, de 06/10/2009 [primeiro], diz respeito à decadência ou prescrição do crédito
de saldo negativo de períodos anteriores, porventura utilizado na compensação
das estimativas mensais, que formam o saldos negativos de IRPJ e CSLL do
Exercício 2002 (ano-calendário 2001), ora sob apreciação.
Segundo o despacho revisado [primeiro], as compensações das estimativas
mensais foram admitidas, porque os créditos dos saldos negativos de períodos
anteriores não estavam decaídos ou prescritos, na data em que efetivadas as
compensações das estimativas mensais devidas no ano-calendário 2001, à época,
passíveis de serem feitas sem processo ou declaração.
No despacho de revisão [segundo], as compensações das estimativas mensais não
foram admitidas, porque os créditos de períodos anteriores utilizados na
compensação das estimativas mensais devidas no ano-calendário 2001, já
estavam decaídos, em 28/11/2005, data em que apresentadas a DIPJ e as DCTF
retificadoras, nas quais teria sido informada a compensação das estimativas
mensais de 2001 com saldos negativos de períodos anteriores (anos-calendário
1999 e 2000).
(...)”
O Acórdão Recorrido reconhece em sua íntegra a natureza da alteração:
“Não subsiste a arguição de mudança de critério jurídico entre decisões da DRF
Caruaru/PE, retificada e retificadora, porque a divergência diz respeito à matéria
de fato: na primeira decisão da DRF Caruaru/PE, adotou-se o entendimento de
que as compensações das estimativas mensais, integrantes dos saldos negativos
em litígio, teriam se efetuado sem processo; já a segunda decisão da DRF
Caruaru/PE, pautou-se no fato de referidas compensações terem se efetivado
apenas na data da entrega das retificadoras, quando já prescrito o direito de
utilização dos créditos de períodos anteriores."
Ou seja, resta reconhecido expressamente que a revisão de ofício decorreu
divergência de interpretação dos fatos, não do conhecimento de fatos novos até então ocultos, o
que não autoriza o Fisco a revisar o Despacho Decisório no 586 de 06/10/2009.
A análise do inteiro teor de ambos os Despachos Decisórios mostra que desde o
princípio o quadro fático foi delineado de maneira bastante minuciosa pelo Despacho Decisório
original de no 586, que considerou tanto a ocorrência de retificação da DIPJ do ano-calendário de
2001, quanto a retificação das DCOMPs originais em 2006 e em 2007.
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.154 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.006404/2007-14
10
Não há, portanto, fato novo, mas qualificação jurídica nova dos mesmos fatos,
precisamente o que é obstado pelo art. 146 do CTN, razão pela qual é nulo o Despacho Decisório
no 465, de 21 de setembro de 2012.
2.3 A REVISÃO DE OFÍCIO DO DESPACHO DECISÓRIO E A ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO
JURÍDICO
O Despacho Decisório revisor fundamentou a possibilidade de revisão nos arts. 48 e
53 da Lei no 9.784/99:
O art. 48 trata do dever da administração de decidir, enquanto o art. 53, trata do
dever de anular seus atos em determinadas circunstâncias:
“Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos
processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria
de sua competência.
(...)
Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados
de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.”
O Acórdão Recorrido reputou válida a revisão de ofício do Despacho Decisório por
entender ter sido ela realizada dentro do prazo de 5 anos contados da transmissão das DCOMPs
retificadoras, por força das disposições dos arts. 53 e 54 da Lei no 9.784/99 e, “por analogia”, dos
arts. 145, III e 149, IX do CTN.
Assim, o Acórdão Recorrido inovou na fundamentação do ato revisor ao invocar
também os artigos 54, 145, III e 149, IX do CTN, o que não pode ser admitido por implicar
alteração do critério jurídico do Despacho Decisório.
De toda forma, penso que os dispositivos em comento não autorizariam a revisão
no caso concreto. Vejamos sua redação:
“Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício
de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos.
Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que
decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados
da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.
§ 1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á
da percepção do primeiro pagamento.
§ 2o Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade
administrativa que importe impugnação à validade do ato.”

Fl. 1012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.154 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.006404/2007-14
11
A construção, portanto, já não decorre da aplicação imediata dos dispositivos
citados, pois notadamente o art. 54, que especifica o prazo para a anulação de que trata o art. 53,
admite a anulação dos atos administrativos dos quais decorram efeitos favoráveis ao cidadão em
cinco anos contados da data da prática do ato anulado, ou seja, da data da emissão do Despacho
Decisório no 586, de 06/10/2009.
Evidentemente sua aplicação ao caso em tela afronta o prazo de 5 anos que,
decorrido, implica a homologação tácita da compensação, previsto expressamente pelo art. 74,
§5o da Lei no 9.430/96, bem como o prazo decadencial previsto pelo art. 150, §4o do CTN,
dispositivo este do qual por muito tempo se extraiu diretamente que passados 5 anos da
compensação se operaria a homologação tácita.
Disso, sem qualquer previsão legal expressa, construiu o Acórdão Recorrido a
interpretação de que aplicar-se-ia o previsto nos arts. 53 e 54 da Lei no 9.784/99 mas
computando-se como termo inicial a data da transmissão da DCOMP.
Penso, contudo, que o ato revisional de que trata o art. 54 da lei 9.784/99 não se
aplica às declarações de compensação. De sua redação verifica-se que foi pensado para abarcar
outra sorte de atos administrativos que não os tributários.
Já o art. 53 é mais abrangente, mas tampouco seria aplicável à matéria tributária,
porque o dever de anular os próprios atos deve respeitar o direito adquirido e, no direito
tributário, firme na legalidade estrita, não pode decorrer da mera conveniência e oportunidade”
da administração. Poderia decorrer de alguma “ilegalidade” que não ocorreu e tampouco foi
demonstrada pela autoridade fiscal.
O Acórdão Recorrido também buscou aplicar “por analogia” (palavras do Acórdão),
os artigos 145, III e 149, IX do CTN.
“Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser
alterado em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo
149.
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na
forma da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação
tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa,
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.154 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.006404/2007-14
12
recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela
autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro
legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele,
agiu com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião
do lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta
funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de
ato ou formalidade especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não
extinto o direito da Fazenda Pública.”
Caso por hipótese se admitir a equiparação do Despacho Decisório ao ato de
lançamento pelo qual não se homologa o crédito constituído e, assim, procede-se à revisão de
ofício do Despacho Decisório, devemos verificar se encontram-se presentes as hipóteses do art. 53
da Lei no 9.784 (vício de ilegalidade na decisão) ou mesmo (a se admitir a inovação promovida
pelo Acórdão Recorrido) do 149, IX do CTN, apontadas como justificadoras da revisão, “por
analogia” (a “fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma
autoridade, de ato ou formalidade especial.”)
Nenhum destes fundamentos encontra-se presente, quanto menos tentou a
autoridade administrativa demonstrar sua verificação no caso concreto, o que torna ato revisional
insustentável no mérito, permitindo a superação da nulidade por inovação do Acórdão Recorrido
para decisão meritória, nos termos do art. 53, parágrafo 3o do Decreto no 70.235/72.
3
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe provimento para
reconhecer a nulidade do Despacho Decisório no 465, de 21/09/2012 por alteração do critério
jurídico adotado no Despacho Decisório anterior.

Assinado Digitalmente
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.154 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.006404/2007-14
13
Lucas Issa Halah

Fl. 1015
DF CARF MF
Original